Tribunal: TJES
Processo: 0037649-35.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037649-35.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANDRO SARLO ANTONIO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 779). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR ELEVADO DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO PERCENTUAL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar procedente ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa, reconhecer a insubsistência de cobrança de superavit extrajudicial e anular CDA, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor da causa. A parte embargante sustenta omissão quanto à possibilidade de fixação da verba por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do elevado valor da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em demanda de elevado valor econômico e natureza eminentemente jurídica, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em substituição aos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, a fim de evitar condenação desproporcional à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante do julgado, conforme art. 1.022 do CPC, inclusive com efeitos infringentes quando o saneamento do vício implica modificação do resultado.

A anulação da CDA decorre da aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 779), cuja modulação de efeitos constituiu fato superveniente à constituição do crédito, inexistindo atuação arbitrária da Administração à época da cobrança.

O valor atribuído à causa é expressivo, e a aplicação automática dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC conduz a verba honorária manifestamente elevada e dissociada da complexidade efetiva da controvérsia.

A lide versa exclusivamente sobre questão de direito, resolvida com base em interpretação e aplicação de precedente vinculante, sem dilação probatória complexa ou instrução extensa.

O Supremo Tribunal Federal admite, em hipóteses excepcionais, o arbitramento de honorários por equidade quando a incidência percentual sobre valor elevado resulta em condenação desproporcional e injusta, notadamente em causas que envolvem a Fazenda Pública.

A interpretação sistemática e teleológica do art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC autoriza a mitigação do critério percentual para evitar distorções incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem afronta à legalidade ou à separação dos Poderes.

A fixação equitativa da verba sucumbencial, em montante certo, assegura remuneração digna ao patrono da parte vencedora e preserva o interesse público, evitando ônus excessivo ao erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É admissível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o valor da causa é elevado e a aplicação dos percentuais do § 3º resulta em condenação desproporcional.

A natureza exclusivamente jurídica da controvérsia e a ausência de complexidade probatória constituem elementos relevantes para o arbitramento equitativo da verba sucumbencial.

A superveniência de precedente vinculante com modulação de efeitos pode influir na análise da proporcionalidade da condenação em honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração para DAR-LHES PROVIMENTO com a concessão de efeitos infringentes, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível sob a relatoria do eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
EVANDRO SARLO ANTÔNIO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente a pretensão autoral, reconhecendo a insubsistência da cobrança de superavit extrajudicial e anulando a CDA nº 06095/2016, condenando a fazenda embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas estabelecidas pelo artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (evento nº 13600775), a parte recorrente aduz, em suma, que:
(i)
o acórdão padece de omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência, devendo ser aplicado o artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, em observância ao método da equidade;
(ii)
a hipótese dos autos configura
distinguishing
em relação à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, por envolver cancelamento de Certidão de Dívida Ativa (CDA); e, subsidiariamente, que
(iii)
o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo do RE 1.412.069 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a constitucionalidade do uso da equidade em causas de valor elevado.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A doutrina
1
ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso sob exame, o apelante/embargado
EVANDRO SARLO ANTÔNIO
ajuizou ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa, visando desconstituir a CDA nº 06995/2016, referente à cobrança da quantia de 2.372.310,6570 VRTE’s.

A cobrança promovida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
teve origem em apuração administrativa relacionada ao exercício, pelo autor, das funções junto ao 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos de Cariacica/ES, no período compreendido entre julho de 2011 e março de 2014. A exigência fundamentou-se na tese de que, na condição de responsável interino pela serventia extrajudicial, o apelante estaria submetido ao teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição da República, devendo recolher ao erário o excedente apurado, denominado “superavit extrajudicial”.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 808.202/RS
, sob o regime da repercussão geral (Tema 779), firmou entendimento no sentido de que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, mas se submetem ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Todavia, ao apreciar os embargos de declaração opostos naquele feito, a Suprema Corte modulou expressamente os efeitos da decisão, estabelecendo que a aplicação do teto aos interinos somente produziria efeitos a partir de 21 de agosto de 2020, data do julgamento do recurso extraordinário.

Referidos aclaratórios foram julgados em 19/10/2021, enquanto o trânsito em julgado ocorreu em 17/08/2022.

Nessa perspectiva, impende consignar que, ao tempo do ajuizamento da presente ação anulatória, em dezembro de 2017, a pretensão deduzida pelo autor carecia do suporte jurídico que viria, anos mais tarde, a lastrear a procedência do pedido. De fato, a cobrança do superavit extrajudicial levada a efeito pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
encontrava pleno amparo no ordenamento jurídico e na orientação administrativa então vigente, pautando-se pela estrita observância do princípio da legalidade administrativa, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.

A superveniente mutação do panorama jurídico, decorrente do julgamento do Tema 779 pelo Supremo Tribunal Federal, com a posterior modulação de efeitos em sede de aclaratórios, constitui fato jurídico externo e imprevisível ao tempo da constituição do crédito tributário. Portanto, a anulação da CDA nº 06095/2016 não decorreu de uma conduta ilegítima ou arbitrária da Administração Pública Estadual, mas sim de uma exegese constitucional fixada a
posteriori
pela Suprema Corte.

Sob essa ótica, a aplicação rígida dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, revela-se manifestamente desproporcional. Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa em dezembro de 2017 monta a vultosa quantia de R$ 7.007.568,45 (sete milhões, sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). A incidência, ainda que no patamar mínimo das faixas escalonadas, resultaria em verba honorária exorbitante, dissociada da complexidade real da causa e do trabalho efetivamente desempenhado, gerando um ônus excessivo e injustificado ao Erário.

O plenário do Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos de ações cíveis originárias, adotou posição favorável ao arbitramento equitativo por figurar a Fazenda Pública como parte vencida e o valor da causa ser de valor elevado,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa.
2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.
Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO 2988 ED, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Em data mais recente, o Ministro Roberto Barroso proferiu decisão monocrática nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.415.786
2
, interposto pela União, em que enfrenta de forma pontual a matéria, orientando-se pela possibilidade da fixação equitativa com o propósito de evitar a condenação exorbitante da fazenda recorrente, conforme trecho abaixo transcrito:

[...]

14. Quanto ao mérito, a pretensão merece ser acolhida. Ao examinar a controvérsia posta nestes autos, constato que houve a fixação de honorários em valor que, no caso concreto, causa prejuízo desproporcional à Fazenda Pública. Ainda que a verba honorária tenha sido fixada nos percentuais mínimos previstos em lei em razão do elevado valor da causa, a quantia efetivamente devida se mostra exorbitante.

15. Vale notar, o CPC/2015 faculta ao magistrado a fixação de honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, in verbis:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

16. O § 2º mencionado nesse dispositivo assim prevê:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

17. Nada obstante o inegável zelo dos profissionais que atuaram na causa, entendo que a natureza do processo e o trabalho exigido para o seu encaminhamento não justificam a fixação de honorários em quantia exorbitante, tendo em vista que o valor atualizado da causa supera os 15 milhões de reais.

18. A questão versada nos autos era exclusivamente de direito, de modo que não houve instrução probatória, perícias ou diligências. Ademais, o desenvolvimento processual ocorreu de forma regular, sem a necessidade de trabalhos excessivos pelos representantes judiciais das partes. Em vista dessas circunstâncias, a fixação dos honorários em percentual do valor da causa gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.

19. Além disso, a presença da Fazenda Pública em um dos polos impõe que os honorários de sucumbência sejam fixados com parcimônia. Isso porque a condenação levada a efeito nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, tem o condão de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do elevado ônus financeiro. [...]

Ressalta-se que na ação declaratória de constitucionalidade nº 71, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em que se busca a declaração de constitucionalidade dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, conclusa ao Min. Nunes Marques, o Procurador-Geral da República emitiu parecer favorável à tese de inaplicabilidade do sistema tarifado se o valor da causa ou proveito econômico importar em distorção na estipulação dos honorários advocatícios, tendo afirmado que:

Ao notar essas distorções, nada mais natural que o juiz se valha de outros métodos de interpretação da lei para aplicar ao caso concreto a solução mais justa e conforme o direito. Como afirma Carlos Maximiliano, “
deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
”.

Sendo assim, respeita a Constituição a interpretação sistemática e teleológica dos §§ 3º, 5º e 8º do art. 85 do CPC, no sentido de permitir a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do juiz a fim de evitar a condenação do vencido em valor exorbitante.

Inexiste violação do princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II). Como já dito, a interpretação combatida pelo requerente não foge do campo de incidência da lei. A lei continua a ser aplicada, razão pela qual também não há falar em desrespeito à separação dos Poderes (CF/1988, art. 2º).

A interpretação extensiva do § 8º do art. 85 do CPC não fragiliza a prerrogativa de justa remuneração à atividade advocatícia. Pelo contrário, visa exatamente a alcançar essa justiça, só que pelo vértice da proibição da exorbitância.

Referida matéria – possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes – encontra-se afetada pela Corte Constitucional no bojo do Tema nº 1.255, da Repercussão Geral, pendente de julgamento.

A controvérsia instaurada nestes autos reveste-se de natureza eminentemente de direito. A resolução da lide não demandou dilação probatória complexa ou incursões em matérias fáticas intrincadas, tendo sido solucionada nesta instância recursal a partir da interpretação e aplicação de precedente vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema 779), cuja modulação de efeitos foi o fiel da balança para o desfecho da demanda. Tal característica reforça a viabilidade da utilização do critério da equidade, porquanto a atuação dos causídicos, embora de excelência, concentrou-se na articulação de teses jurídicas em torno de orientação pretoriana superveniente.

Nesse diapasão, ao sopesar o grau de zelo demonstrado pelos ilustres advogados de
EVANDRO SARLO ANTÔNIO
, a relevância da causa e, notadamente, o expressivo tempo de tramitação do feito — que remonta ao ano de 2017 —, entendo que revela-se adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que remunera dignamente o trabalho profissional sem descurar da realidade fática e jurídica do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar o v. acórdão tão somente no que tange à verba sucumbencial, fixando-a nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6536857>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e reformar o v. acórdão tão somente no que tange à verba sucumbencial, fixando-a nos termos da fundamentação supra.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Averbo minha suspeição, nos termos do artigo 145, §1º, do CPC.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria